Tribunal: TJES
Processo: 0015421-23.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015421-23.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FURTADO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interpo
sta por
DOUGLAS FURTADO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 180 do CP, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer seja o acusado absolvido, em razão de inexistirem provas de que o ele tenha adquirido o bem ou que soubesse ou devesse saber que esse bem se tratava de produto de crime. Destaca que o réu apenas pegou a motocicleta emprestada para comprar um cigarro. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula pelo abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS FURTADO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer seja o acusado absolvido, em razão de inexistirem provas de que o ele tenha adquirido o bem ou que soubesse ou devesse saber que esse bem se tratava de produto de crime. Destaca que o réu apenas pegou a motocicleta emprestada para comprar um cigarro. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula pelo abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, o pleito absolutório não merece acolhimento. Explico.

De acordo com a exordial acusatória, em 13/07/2019, por volta das 14:00 horas, policiais militares em patrulhamento abordaram o acusado pilotando a motocicleta Honda CG 125, placa MQD 0113, que possuía restrição de furto/roubo.

A materialidade do crime deriva do boletim unificado, do auto de apreensão e do dossiê do Detran atestando a origem ilícita do bem.

A autoria delitiva, por seu turno, deriva das declarações prestadas pelos policiais militares, que corroboram os fatos descritos na denúncia.

A controvérsia recursal reside na alegação do acusado de que teria pegado a motocicleta emprestada e que não saberia de sua origem ilícita.

No entanto, como se sabe, nos termos da jurisprudência do STJ, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, cabe
"'à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)"
. (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ocorre que, no caso dos autos, a Defesa não se desincumbiu de tal ônus, sendo relevante pontuar que o acusado mudou de endereço sem comunicar e, portanto, não compareceu à instrução, o que ensejou a decretação de sua revelia.

Ademais, são inverossímeis as alegações do menor apreendido que estava na garupa da motocicleta, no sentido de que o bem seria de sua propriedade e que teria pedido ao réu para conduzir a motocicleta por ser menor. Tal relato não possui respaldo algum na prova dos autos e apresenta diversas inconsistências.

O adolescente diz que apesar de menor de idade conduzia a motocicleta, mas que no dia dos fatos pediu para o réu conduzi-la por ser maior de idade, o que é incoerente. Também afirma que conhecia o acusado apenas de vista e que não era seu amigo, não sendo portanto crível a versão de que emprestou a motocicleta. Além disso, diferentemente do menor, o acusado, em seara policial, teria afirmado que encontrou o adolescente na rua conduzindo a motocicleta e decidiram dar uma volta juntos, tendo passado a conduzí-la.

Assim, diante das diversas contradições existentes na versão apresentada pelo menor e pelo acusado, reputo que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório acima descrito, devendo por isso ser mantida a condenação pelo crime de receptação.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, entendo que melhor sorte não assiste à Defesa, uma vez que, apesar de a pena privativa de liberdade imposta ter sido inferior a 04 (quatro) anos, o regime semiaberto é justificado pela existência de duas condenações transitadas em julgado contra o réu, uma utilizada como circunstância judicial negativa, dos maus antecedentes, e outra utilizada para fins de agravar a pena pela reincidência. O regime semiaberto, nesse caso, é o adequado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO CONTIDO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a literalidade do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, é adequada a fixação do regime carcerário inicial semiaberto ao Réu reincidente, que ostenta maus antecedentes e foi condenado à pena de oito meses e cinco dias de detenção. 2. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, porquanto, além de ser reincidente, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), de modo que o requisito subjetivo contido no art. 44, inciso III, do Código Penal, não foi preenchido. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 746.805/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime deriva do boletim unificado, do auto de apreensão e do dossiê do Detran atestando a origem ilícita do bem, e a autoria delitiva, por seu turno, deriva das declarações prestadas pelos policiais militares, que corroboram os fatos descritos na denúncia.

2. A controvérsia recursal reside na alegação do acusado de que teria pegado a motocicleta emprestada e que não saberia de sua origem ilícita, mas, nos termos da jurisprudência do STJ, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, cabe
"'à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)"
. (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ocorre que, no caso dos autos, a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. Apesar de a pena privativa de liberdade imposta ter sido inferior a 04 (quatro) anos, o regime semiaberto é justificado pela existência de duas condenações transitadas em julgado contra o réu, um utilizada como circunstância judicial negativa, dos maus antecedentes, e uma utilizada para fins de agravar a pena pela reincidência. O regime semiaberto, nesse caso, é o adequado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.